Tribunal: TJSP
Processo: 2069564-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória, para determinar que o réu suspenda o contrato de empréstimo, objeto da demanda, realizado em nome da requerente, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, até ulterior decisão. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória, para determinar que o réu suspenda o contrato de empréstimo, objeto da demanda, realizado em nome da requerente, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, até ulterior decisão. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pela recorrida que se evidencia pela impossibilidade de se fazer prova negativa e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ante a possibilidade de ter seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado (R$ 1.000,00) por mês, limitado a R$ 10.000,00, que não se afigura excessivo, considerando o porte econômico da instituição agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, desde já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.